Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Provas. Consunção. Pena-base. Fração. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 26 dias de detenção.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a tipicidade da conduta de ameaça; (iii) a fração de aumento da pena-base; (iv) se adequado o regime prisional fixado.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos da vítima e da testemunha, na delegacia e em juízo, compatíveis com as lesões constatadas no laudo pericial, são provas suficientes de que o acusado agrediu a vítima, provocando-lhe lesões corporais.
4. Reconhece-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
5. Se a ameaça ocorreu antes das agressões, como promessa de mal iminente, que se concretizou, consistindo no início da execução do crime de lesão corporal, o primeiro delito é absorvido pelo último.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Primário o réu, a pena inferior a 4 anos e somente os antecedentes foram valorados de forma negativa, o regime prisional poderá ser o aberto e a pena privativa de liberdade, suspensa (art. 33, § 2o, “c”, e art. 44, ambos do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, caput; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.351, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1824538, 07007528420228070002, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024.